Tribunal: TJDFT
Processo: 0011703-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011703-94.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA RECORRIDO: ROGERIO VELOSO ARRELARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR EM PECÚNIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 125, CC. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AINDA NÃO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Ação de conhecimento em que os autores pedem a conversão em pecúnia da obrigação de entregar três chácaras, cada uma avaliada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 1.1. Em reconvenção, o réu pede o cumprimento da obrigação ajustada, sob pena de multa diária. 1.2. Por meio da sentença, os pedidos da inicial e da reconvenção foram julgados totalmente improcedentes. 1.3. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Sustenta a impossibilidade de parcelamento do solo em razão da possível sobreposição do imóvel com área de propriedade da Terracap. Defende a necessidade de conversão em pecúnia da obrigação de entregar as chácaras. Afirma, por fim, que devem ser majorados os honorários de advogado fixados na sentença, em razão da sucumbência do réu na reconvenção, para no mínimo 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. 1.4. A parte ré, em sua apelação, requer a reforma da sentença. Afirma não haver óbice ao parcelamento, por isso o contrato deve ser cumprido com o pagamento em pecúnia. Defende a fixação dos honorários de advogado no mínimo 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. 2.Da obrigação de entrega das chácaras. De acordo com o contrato de honorários advocatícios devidos pelos trabalhos desenvolvidos na Ação de Reintegração de Posse n° 12.324/88, foi celebrado o contrato mediante condição suspensiva, qual seja a solução integral do litígio. 2.1. Assim, só será possível o seu cumprimento (do contrato) quando ocorrer, não só o trânsito em julgado da sentença, mas a efetiva reintegração de posse da área ao contratante, com a disponibilidade da documentação para transferência dos imóveis. 2.2. Trata-se, pois, de contrato de honorários ad exitum, em que a aquisição do direito ao recebimento dos honorários se subordina a um "evento futuro e incerto", no caso, a disponibilidade da documentação para transferência dos imóveis. 2.3. Da mesma forma, não é possível a conversão em pecúnia da obrigação, posto que o direito do advogado apelante pactuado no contrato ainda não foi adquirido, pois não ocorreu a condição suspensiva, conforme art. 125 do Código Civil. Deveras, a condição suspensiva, enquanto não verificada, impede a aquisição e, por conseqüência, o exercício do direito. 3.A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.1. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 4.No caso dos autos, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 150.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, com provas estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 4.1. Logo, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, o valor fixado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais reais), a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, respectivamente, pelos causídicos das partes autora e ré, em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 5.Apelo improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 121 e 125, ambos do Código Civil, defendendo inexistir, no caso, condição suspensiva que impede o cumprimento do contrato de honorários advocatícios, com a conversão da obrigação de dar em pecúnia, diante da impossibilidade de transferência dos imóveis indicados nas clausulas do ajuste inicialmente pactuado; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios objetivos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), não sendo o caso de apreciação equitativa, com a definição de valor ínfimo. Requerem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCIANA CRISTINA DE SOUZA, OAB/DF 29.691 e FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA, OAB/GO 21.154. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria, relacionada à violação do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico, que merece a apreciação da Corte Superior. A matéria, a despeito de ser objeto do Tema de Recursos Repetitivos 1046 – (REsp n. 1.812.301/SC e REsp n. 1.822.171/SC), ainda não conta determinação para suspensão nacional dos processos que tratam da questão. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LUCIANA CRISTINA DE SOUZA, OAB/DF 29.691 e FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA, OAB/GO 21.154. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006